Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020338-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), CONCEICAO SOARES DA SILVA - CPF: 785.219.391-91 (AGRAVANTE), APARECIDO GOMES - CPF: 593.897.531-04 (AGRAVADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), HERCULES SOARES ELPIDIO - CPF: 032.150.721-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
COMBATIDO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O holerite colacionado pela Agravante demonstra o recebimento mensal de quantia monetária capaz de suportar o valor do preparo recursal.

A ausência de elemento novo capaz de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1020338-97.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA
em virtude da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso de agravo de instrumento.

A Agravante alega que sua remuneração líquida é de R$ 1.772,60 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) e que não reúne condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento, pois se encontra em Licença para tratamento de saúde.

Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma do
decisum
combatido.

Contrarrazões sob o ID. 67651953.

Eis o relatório.

Cuiabá,
07

de dezembro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Conceição Soares da Silva
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.o 1003774-72.2020.8.11.0055 deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor
Aparecido Gomes
e determinou sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.

De início, a Agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento do Instrumental, ante a insuficiência de recursos financeiros demonstrada pelo holerite de Id. 59282453.

Com efeito, tendo em vista a falta de comprovação, segura e inconteste, do alegado estado de carência financeira da Agravante, o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso de agravo de instrumento foi indeferido, pelos seguintes fundamentos:

[...] É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o
texto constitucional
é claro ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Da análise do único holerite acostado pela Recorrente, depreende-se que a parte é servidora púbica da Prefeitura de Tangará da Serra e exerce seu labor na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com remuneração bruta de R$ 2.701,92 (dois mil, setecentos e um reais e noventa e dois centavos).

Diante desse panorama, não é possível deduzir que a Agravante carece de condições econômicas para arcar com o pagamento do preparo recursal no valor
R$ 155,88
(cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Feitas essas considerações, concluo que a Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido.

Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignada,
Conceição Soares da Silva

interpôs este
Agravo Interno
sob a alegação de que merece o deferimento do benefício da justiça gratuita, eis que sua remuneração líquida é de R$ 1.772,60 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) e não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento, pois se encontra em Licença para tratamento de saúde.

A insurgência, todavia, não prospera.

De proêmio, cinge anotar que a assistência judiciária em exame se refere, exclusivamente, ao
processamento do recurso de Agravo de Instrumento
.

Sobre a matéria em exame neste Agravo Interno (justiça gratuita), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “Declaração de Pobreza” apresentada pelo jurisdicionado tem presunção relativa, devendo o Julgador colher provas robustas acerca da alegada miserabilidade da parte postulante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1059924/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 03/12/2019).

Não se pode olvidar, nesse prisma, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de
comprovação
da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Da análise do holerite acostado aos autos, esta Relatora constatou que a Agravante é servidora púbica da Prefeitura de Tangará da Serra e exerce seu labor na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com remuneração bruta de R$ 2.701,92 (dois mil, setecentos e um reais e noventa e dois centavos).

Consta ainda do referido do documento que, no mês de Agosto/2020, sua remuneração líquida foi de R$ 1.772,60 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), o que, à toda evidência, suporta o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Ademais, inobstante a Recorrente afirmar que
“se encontra de Licença para tratamento de saúde (doc. Anexo), sendo certo que o valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), trará prejuízo ao seu sustento”
, consta no documento de Id.

63837017 que o período de recuperação se extinguiu em 30/10/2020.

Vale dizer, noutro viés, que nenhuma comprovação de despesa médica foi acostada aos autos para demonstrar o eventual prejuízo financeiro à sobrevivência da Agravante frente ao recolhimento do preparo recursal.

Dito de outro modo, a Recorrente sequer comprovou os gastos que mantém mensalmente para o sustento e sobrevivência, situação esta em que poderia demonstrar a insuficiência de saldo positivo para o cumprimento da obrigação, limitando-se apenas em dizer que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento exigido.

Posto isso, não há falar em concessão da
benesse
pretendida uma vez ausente a comprovação da atual situação econômica para o custeio do preparo recursal, o qual, repito, tem o valor fixo de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme consulta no
Website
desta Corte, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia.

Logo, trata-se de pequeno valor, de modo que, em vista da falta de comprovação da incapacidade financeira da Recorrente, não comporta reparos a decisão objurgada.

A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1503631/RS, Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
(sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. CONCESSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação monitória.

2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1507061/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 28/10/2019. Publicado em 30/10/2019).
(sem destaques no original)

Nesse passo, é inconteste o acerto da decisão combatida, eis que ausente qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento jurídico formado por esta Relatora.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021